Tribunal: TJMT
Processo: 1006386-79.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1006386-79.2019.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: BANCO BRADESCO S/A.
Recorrida: MARIA DAS GRAÇAS ALVES SOARES SOUZA.
Data do Julgamento: 09/03/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS - ACORDO FORMULADO ENTRE A CONSUMIDORA E A SEGURADORA - MENÇÃO EXPRESSA DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO BANCO RECORRENTE - HOMOLOGAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA CONTIDA NO § 3o DO ARTIGO 844 DO CÓDIGO CIVIL - ANÁLISE DO MÉRITO DA CAUSA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SEGURO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM REDUZIDO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- No que tange a preliminar de falta de interesse de agir, rejeito-a, uma vez a parte reclamante tentou cessar os descontos indevidos administrativamente, mas não obteve êxito, assim, se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.
2- A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.
3- No caso, houve homologação do acordo entabulado entre a autora e uma das requeridas solidária, havendo menção expressa de prosseguimento da ação em relação ao recorrente, que não participou do acordo, não se aplicando os efeitos do § 3o do art. 844, do Código Civil.
4- Versando relação de consumo em que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, cabe à reclamada comprovar que a reclamante realizou a contratação do seguro.
5- Mesmo buscando solução na esfera administrativa, o recorrente manteve-se inerte.
6- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
7- O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução para R$ 3.000,00 (três mil reais).
8- Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora da indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.
9- No tocante aos danos materiais, a recorrida faz jus à devolução do valor pago de forma indevida.
10-Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006386-79.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA DAS GRACAS ALVES SOARES SOUZA - CPF: 002.303.131-08 (RECORRIDO), JANINE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 036.326.071-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS - ACORDO FORMULADO ENTRE A CONSUMIDORA E A SEGURADORA -
MENÇÃO EXPRESSA DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO BANCO RECORRENTE
- HOMOLOGAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA CONTIDA NO § 3o DO ARTIGO 844 DO CÓDIGO CIVIL - ANÁLISE DO MÉRITO DA CAUSA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SEGURO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM REDUZIDO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

No que tange a preliminar de falta de interesse de agir, rejeito-a, uma vez a parte reclamante tentou cessar os descontos indevidos administrativamente, mas não obteve êxito, assim, se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.

2-

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

3-

No caso, houve homologação do acordo entabulado entre a autora e uma das requeridas solidária, havendo menção expressa de prosseguimento da ação em relação ao recorrente, que não participou do acordo, não se aplicando os efeitos do § 3o do art. 844, do Código Civil.

4-

Versando relação de consumo em que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, cabe à reclamada comprovar que a reclamante realizou a contratação do seguro.

5-

Mesmo buscando solução na esfera administrativa, o recorrente manteve-se inerte.

6-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7-

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução para R$ 3.000,00 (três mil reais).

8-

Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora da indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

9-

No tocante aos danos materiais, a recorrida faz
jus
à devolução do valor pago de forma indevida.

10-Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021